Tribunal: STF
Processo: RE 902292
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Concurso público. Exame de saúde. Portadora assintomática de doença autoimune. Preservação da capacidade laborativa. Inaptidão do candidato. Discussão acerca da legalidade do ato. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas e cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF



    3. Agravo regimental não provido.